Tribunal: TJES
Processo: 0017848-42.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017848-42.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões de ausência de vício; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inexistência de vício (suscitada pela recorrida nas contrarrazões de id
7301766
)

Sustenta a recorrida,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (REPRESENTANDO OS INTERESSES DE MIRAX INDÚSTRIA DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA)
, em suas contrarrazões de id 7301766, que os embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 6845122)
não deveriam ser conhecidos, pois inexistiriam os vícios do art. 1.022, do CPC.

Contudo, para a admissibilidade dos aclaratórios basta o apontamento dos vícios dispostos na decisão, na medida em que
a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes arestos deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO [...].
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024169014495, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A existência ou não de omissão e de contradição no acórdão embargado é questão afeta ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade
. Preliminar de não cabimento dos embargos de declaração rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 021179001835, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 23/11/2018).

Acaso o objetivo d
a
recorrente seja, de fato, rediscutir matéria já
decidida no acórdão impugnado, isso deve ser apreciado em sede meritória.

Não há, pois, como se acolher o requerimento de inadmissão do recurso (já que no caso concreto há o apontamento de vício de omissão), devendo a matéria em questão ser enfrentada como integrante do mérito recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a denominada “preliminar” de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 6845122),
arguida pela recorrida,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (REPRESENTANDO OS INTERESSES DE MIRAX INDÚSTRIA DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA)
, em suas contrarrazões de id 7301766,
deixando para me pronunciar sobre o conteúdo propriamente dito em juízo de mérito.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito dos aclaratórios.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 6845122)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 6587705).

Narra
o
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão / contradição no que se refere à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, já que não houve resistência da Municipalidade na demanda de origem, de maneira que deveria suportar apenas metade da verba honorária de sucumbência.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
.
2)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência"
.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, apenas e tão somente para condenar o Município de Vitória, recorrido, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos da fundamentação “supra” (TJES, Apelação n.º 0017848-42.2014.8.08.0347, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 09/11/2023).

Restou assentado no “decisum” impugnado que “[...]
o artigo 26 da LEF [...]
não
se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação,
desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade
. Resta, então, o cabimento da fixação de verba honorária [...]”.

Assim, consignou a decisão colegiada que “[...] no caso concreto, levando em consideração que:
(i)
a desistência do Município exequente [...] se deu após a citação da pessoa jurídica executada, representada pela recorrente, e
(ii)
houve o oferecimento de embargos à execução (n.º 0021183-64.2017.808.0347) pela sociedade empresária representada neste feito pela Defensoria [...], mostra-se equivocado o édito sentencial no capítulo em que deixou de condenar a Fazenda Pública local no pagamento de verba honorária de sucumbência [...]”.

Desse modo, o acórdão conferiu provimento ao apelo da ora embargada e reformou em parte a sentença, apenas e tão somente para condenar o Município de Vitória no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado.

Realço que, ao contrário da sustentação do embargante, “[...] se a Fazenda Pública, em autos de execução fiscal, desiste da ação,
está ausente o reconhecimento expresso dos pedidos
, previsto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o pressuposto processual para a redução do valor da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à metade
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5098764-60.2019.8.13.0024; Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; J 12/03/2024; DJEMG 13/03/2024).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender o embargante.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 90, §4º, do CPC; e art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 6845122)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 6587705).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:32:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50812922042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 6845122)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 6587705), nos termos do voto do relator.